Tribunal: TJDFT
Processo: 0753326-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0753326-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO EMBARGADO: JUÍZA DE DIREITO PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO O impetrante opõe embargos de declaração alegando que a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança não considerou que não há efeito suspensivo no recurso em análise nos autos de origem. Insiste que a decisão impugnada é teratológica, pois viola seu direito. Não há omissão da decisão embargada. Quanto ao efeito suspensivo, ainda que o recurso em regra não possua esse efeito, pode o relator concedê-lo a pedido da parte, desde que presentes seus pressupostos. Portanto, na ordem jurídica vigente, não há motivo para impetração de mandado de segurança contra decisão judicial em razão dos efeitos legais do recurso, pois sempre haverá a possibilidade de análise de efeito suspensivo. No tocante à ausência de teratologia, a decisão embargada reproduziu o entendimento das Turmas Reunidas sobre o assunto. O embargante, pretende, na realidade a reforma da decisão, o que é inadequado à via estreita dos embargos de declaração. Assim, rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a